Tribunal: TJDFT
Processo: 0737892-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737892-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO MARTINS AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE PADUA, OBERNAN DE SANTANA SOUZA BORGES, MARIZE DOS SANTOS VIEIRA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se o agravante para, querendo, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca dos documentos juntados às contrarrazões de ID 42201887. Publique-se. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora